Tribunal: STF
Processo: RE 99170
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-07
Data de publicação: 1983-10-07

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ FEDERAL DE 1. GRAU.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS. L.C. N. 35/79, ARTIGO
89, PAR-5.; C.F., ARTIGO 122, A.
INOCORRENCIA DE OFENSA A TEXTO CONSTITUCIONAL. INCIDENCIA DE OBICE
REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.